Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708625-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO SILVA FONSECA, PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, ANA CAROLINA RODRIGUES FONSECA, LUIZ GUSTAVO CARDOSO DE ANDRADE RODRIGUES FONSECA APELADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO SILVA FONSECA e OUTROS contra a sentença de ID n.o 70233526, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido autoral, condenando os autores na sucumbência recursal. Como bem esclarecido na decisão de ID n.o 70513294, verifica-se que "este processo decorre do desmembramento do processo n.o 0011767-07.2016.8.07.0001, o qual, inclusive, encontra-se associado aos presentes autos e no qual já houve anteriormente interposição de apelação, que fora distribuída para a e. 7a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Verifico também que todas as outras ações originadas do desmembramento do processo no 0011767-07.2016.8.07.0001 foram distribuídas por prevenção àquele desembargador”. Ocorre que o Desembargador Getúlio de Morais Oliveira encontra-se afastado, nos termos do art. 85, caput, do RITJDFT, sendo que o primeiro processo de sua relatoria que foi redistribuído aleatoriamente na Turma, foi distribuído sob a relatoria do i. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, na data de 02/04/2025 (ApCiv 0708646-46.2024.8.07.0001), sendo que o atual processo foi a mim distribuído posteriormente em 04/04/2025. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT e seu § 1o assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (destaquei) Após consulta realizada no sistema PJe de 2o grau e conforme consta da apelação, verifica-se que há prevenção do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, na data de 02/04/2025 (ApCiv 0708646-46.2024.8.07.0001), processo referente ao mesmo réu e à mesma causa de pedir. Assim, com o fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do § 3o do art. 55, do CPC, devolvo o processo para redistribuição ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, integrante dessa i. 7a Turma Cível. Posto isso, determino a redistribuição dos autos ao i. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT e § 3o do art. 55 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador